Tribunal: TJES
Processo: 5000109-17.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-17.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: FERNANDA MENDONCA BARCELOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000109-17.2025.8.08.0013
RECORRENTE:
AEROVIAS DO BRASIL S/A
RECORRIDOS:
FERNANDA MENDONÇA BARCELOS E ÍTALO LUZ PEDRUZZI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO PRIMEIRO TRECHO. PARCERIA OPERACIONAL ENTRE COMPANHIAS (CODESHARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS NO VALOR DE R$ 13.419,82. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA PERDA DA VIAGEM PROGRAMADA, AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E NECESSIDADE DE SUPORTE INTEGRAL PELOS CONSUMIDORES. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao presente julgamento diz respeito à condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, que culminou no impedimento de embarque dos recorridos no trecho inicial da viagem contratada, ocasionando o cancelamento dos demais voos subsequentes e exigindo a aquisição de novas passagens no valor de R$ 13.419,82.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, considerando que a alteração do itinerário inicialmente contratado, somada à ausência de assistência adequada e à impossibilidade de conclusão do check-in pelo aplicativo disponibilizado, configurou violação ao dever de informação e falha na execução do serviço contratado, circunstâncias não afastadas pelo recurso.

3. A tese recursal sustenta inexistência de culpa da companhia aérea, sob o argumento de que o primeiro trecho teria sido operado por empresa parceira, em regime de compartilhamento de voos (codeshare), o que afastaria sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pelos consumidores. Tal argumentação, entretanto, não merece acolhimento, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, é solidária a responsabilidade de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, notadamente quando demonstrada a vinculação contratual direta entre as partes e o benefício econômico decorrente da comercialização conjunta das passagens.

4. A prova constante dos autos confirma que os recorridos tentaram solucionar a situação antes do embarque, inclusive oferecendo-se para adquirir bilhete adicional até Guarulhos, tendo a alternativa sido recusada. O cancelamento integral do itinerário, somado à ausência de qualquer suporte presencial ou remoto eficaz, impôs aos consumidores a necessidade de arcar, de imediato, com a compra de novas passagens aéreas para prosseguirem viagem, o que evidencia o dano material corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

5. No tocante ao dano moral, restou configurado o abalo extrapatrimonial decorrente da completa frustração da viagem, da perda do deslocamento programado, da ausência de assistência mínima e da conduta negligente da recorrente, que, mesmo após solicitada, não apresentou solução viável para o cumprimento da prestação contratada. A quantia fixada em R$ 3.000,00 para cada autor revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, não comportando redução ou majoração.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)